Tribunal: TJDFT
Processo: 0724845-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724845-25.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO GONCALVES COELHO AGRAVADO: ALMIR COELHO ALVES D E S P A C H O Nada a prover em relação ao pedido formulado pelo agravado no ID 13319123, eis que a certidão impugnada foi tornada sem efeito pela Secretaria da 5a Turma Cível, em face do erro material apontado pelo il. advogado. Intime-se o agravante para que se manifeste sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 20 de janeiro de 2020 19:19:47. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator